Tribunal: TJBA
Processo: 8050773-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050773-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: JULIO GONCALVES Advogado(s):RAMILE SANTOS GONCALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENCARGOS DE LIMITE DE CRÉDITO DECORRENTES DE DÉBITOS QUESTIONADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PERICULUM IN MORA INVERSO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE PARA INCIDÊNCIA MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória ajuizada por aposentado, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos realizados em conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sob as rubricas “PAGTO ELETRON COBRANCA - SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E”, “ENCARGOS LIMITE DE CRÉD” e “IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE”, fixando multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. O agravante sustenta a licitude dos encargos de limite de crédito e a desproporcionalidade da multa diária, requerendo sua redução e adequação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos e encargos incidentes sobre benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada em periodicidade diária mostra-se adequada e proporcional em obrigação de trato sucessivo mensal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre da alegação de inexistência de contratação dos seguros que originaram os descontos, cuja regularidade demanda dilação probatória. 4. Reconhece-se que, embora os encargos de limite de crédito sejam lícitos em abstrato, sua incidência, no caso concreto, decorre do exaurimento do saldo provocado por débitos cuja validade constitui objeto da lide, revelando caráter acessório e justificando sua suspensão cautelar. 5. Configura-se perigo de dano, pois os descontos incidem sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar indispensável à subsistência de pessoa idosa, o que evidencia periculum in mora inverso e autoriza a pronta intervenção judicial, à luz do art. 1º, III, da CF/88. 6. A jurisprudência da Quarta Câmara Cível do TJ/BA reconhece a possibilidade de suspensão de descontos em proventos de aposentadoria quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a legitimidade da fixação de astreintes para assegurar a efetividade da ordem judicial (TJ-BA, AI nº 8033986-22.2022.8.05.0000). 7. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente em obrigações de trato sucessivo mensal, de modo que sua incidência diária pode gerar desproporcionalidade e enriquecimento sem causa. 8. A jurisprudência da Quarta Câmara Cível admite a modificação da periodicidade da multa para incidência mensal em casos análogos de suspensão de descontos, mantendo-se o teto global como forma de preservar o caráter coercitivo da medida (TJ-BA, AI nº 8036019-48.2023.8.05.0000). 9. A adequação da multa para o valor de R$ 600,00 por evento mensal de descumprimento, com manutenção do limite global de R$ 5.000,00, assegura a efetividade da decisão sem desbordar para excesso punitivo, em consonância com o art. 537 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido unicamente para adequar a multa cominatória, fixando-a em R$ 600,00 (seiscentos reais) por cada descumprimento verificado (periodicidade mensal), mantido o teto global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), preservando-se a decisão originária em todos os seus demais termos. Tese de julgamento: É cabível a suspensão cautelar de descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando há indícios de inexistência de contratação e risco de comprometimento de verba de natureza alimentar. 11. Encargos de limite de crédito, ainda que lícitos em abstrato, podem ser suspensos cautelarmente quando decorrentes de débitos cuja validade é objeto da demanda principal. 12. Em obrigações de trato sucessivo mensal, a multa cominatória deve incidir por evento de descumprimento, com possibilidade de limitação do teto global, a fim de resguardar a proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 537 e 931; CPC, art. 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8033986-22.2022.8.05.0000, Rel. Gustavo Silva Pequeno, Quarta Câmara Cível, pub. 19.10.2022; TJ-BA, AI nº 8036019-48.2023.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, pub. 05.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050773-24.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e agravado JULIO GONCALVES ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora